Tribunal: TJBA
Processo: 8006963-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006963-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE MENEZES DE SOUZA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. CORREÇÃO DE CLASSE. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que rejeitou as preliminares e concedeu a ordem para reconhecer o direito do Impetrante, Perito Técnico da Polícia Civil, à promoção com efeitos funcionais retroativos a 16 de janeiro de 2013. O Embargante alega contradição no dispositivo (concessão de promoção para Classe Especial, quando o pedido era para a Classe II) e omissão quanto à análise das restrições impostas pela Lei Estadual nº 12.601/2012. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão embargado padece de contradição quanto à classe de promoção concedida, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, e de omissão quanto à fundamentação sobre a aplicabilidade da Lei Estadual nº 12.601/2012. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Constatada a contradição no dispositivo. O impetrante pleiteou expressamente a promoção da Classe III para a Classe II, conforme consta do requerimento na peça inicial. Não obstante, o dispositivo do acórdão determinou a promoção para a Classe Especial. O acolhimento do recurso é necessário para sanar a contradição/erro material, adequando o provimento jurisdicional aos limites do pedido formulado na inicial. 5. Rejeitada a alegação de omissão no tocante à Lei Estadual nº 12.601/2012. A tese de restrição das promoções foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que analisou a legislação pertinente, concluindo pela prevalência da Lei nº 11.370/2009 e pela impossibilidade de norma infralegal restringir direito previsto em lei, como explicitado no trecho da decisão que citou precedente do Supremo Tribunal Federal acerca da hierarquia normativa. A pretensão do Embargante neste ponto evidencia mero inconformismo e intento de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos Tese de julgamento: “1. Verificada a contradição entre o pedido expresso de promoção à Classe II na petição inicial e o dispositivo do acórdão que concedeu a promoção à Classe Especial, o vício deve ser sanado para corrigir o erro material e manter a decisão nos limites objetivos da demanda”. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8006963-72.2020.8.05.0000, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado FELIPE MENEZES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA